Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações (artigo 954, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Após escoado o prazo supra, ao Ministério Público (artigo 956 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora